Tribunal: TJMT
Processo: 0059664-02.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059664-02.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA - CNPJ: 33.839.275/0001-72 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – CRQ DA XVI REGIÃO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Conselho Federal de Química – CRQ da XVI Região
, em face da decisão Monocrática proferida por esta Relatora que, proveu o recurso de Apelação Cível, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil só possuiria aplicabilidade para o réu, logo, não seria possível aplicar o referido em favor da Fazenda Pública Estadual.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Município de Cuiabá, no ID nº 172741165, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Conselho Federal de Química – CRQ da XVI Região
, em face da decisão Monocrática proferida por esta Relatora ao ID. 169005672, que, proveu o recurso de Apelação Cível, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa,
ante a inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois na decisão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito. No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se:

[...]

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

[...]

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos

critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento).

[...]

Como pode ser verificado, restou claramente disposto a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e, embora não haja expressamente mencionada a possibilidade da extensão dos efeitos ao autor, a realidade fática é idêntica.

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Imperioso mencionar, ainda, que, impossibilitar a medida é tornar desigual a aplicação da lei, e violar a isonomia que deve estar presente nos procedimentos.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira geral, nos casos em que há o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, por parte da Fazenda Pública, adota-se o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

(TJ-MT 10005410520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/3/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023